Tribunal: TJDFT
Processo: 0001169-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ROUBO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto.
2. Justifica-se a produção antecipada da prova quando além da vítima, todas as demais testemunhas são policiais, que atendem ocorrências da mesma natureza todos os dias, podendo o decurso do tempo prejudicar a verdade real.
3. A produção antecipada de prova, devidamente fundamentada no caso concreto, não representa prejuízo para o recorrente, pois será assegurada a presença da Defesa técnica e nada obsta que, caso necessário, seja realizada a repetição da prova produzida na sua ausência, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que determinou a realização da produção antecipada de provas.